Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-46.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003482-46.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 000.009.341-60 (RECORRIDO), PRISCILA TAUIL ADOLFO - CPF: 001.052.681-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003482-46.2020.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente(s):

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – BLOQUEIO DOS SERVIÇOS DECORRENTE DE PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competiam, na medida em que não comprovaram a solicitação de portabilidade por parte do Reclamante.

Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, estes em decorrência do bloqueio indevido de sua linha e cancelamento do plano então contratado motivada pela portabilidade não solicitada.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução.

Deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, que deverá incidir desde a citação válida, haja vista a relação contratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para
solidariamente:

a)
CONDENAR
, as empresas Reclamadas a pagarem a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante PAULO ROBERTO FIGUEIREDO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela exclusão da condenação a título de danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação, bem como alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Reclamante alega que, após realização de viagem, onde ficou sem acesso a sinal de telefonia móvel, se deparou com o bloqueio de sua linha, esta decorrente de portabilidade para a operadora Recorrente, a qual alega não ter solicitado.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que a portabilidade se deu a pedido do próprio autor, o que faz por presumir a versão deste.

Registro que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Assim, tenho pela existência do ato ilícito passível de indenização, vez que o consumidor se deparou com indevida portabilidade de sua linha, sendo esta disponibilizada a terceiro, o que o impediu de fazer normal uso dos serviços então contratados pelo demandante.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

Por outro lado, em se tratando de relação contratual, deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que incidirão desde a citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, apenas alterar o termo inicial de juros moratórios, que deverão incidir desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o ganho ínfimo do recurso, mantida a sucumbência, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, de onde condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, fixados no importe de 15 % sobre o valor da condenação, com as atualizações e juros de mora nos moldes reconhecidos / alterados.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021